Tribunal: CARF
Processo: 13896.904283/2015-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.904283/2015-60
ACÓRDÃO
1301-007.676 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Exercício: 2013
IRRF. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
Embora tenha-se firmado neste Conselho, especialmente após a edição da
Súmula CARF 143, o entendimento de que os informes de rendimentos não
são os únicos documentos hábeis a fazer prova da retenção, possibilitando,
assim, ao contribuinte, fazer prova a partir de outros elementos admitidos
em direito, esta prova não se faz exclusivamente a partir do exame
exclusivamente pelo exame de notas fiscais emitidas, pois que ao fim e a
cabo, são documentos produzidos pelo próprio contribuinte.
No caso, nem mesmo as notas fiscais anunciadas foram juntadas aos autos,
limitando-se o contribuinte, em recurso, a fazer alegações desguarnecidas
de provas.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.671, de 19 de novembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 13896.903371/2015-44, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente Redator

Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.676 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904283/2015-60
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão que deu parcial
provimento à Manifestação de Inconformidade, para reconhecer parcialmente o direito creditório
pleiteado, e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Do Despacho Decisório
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento [...] (fl. [...], emitido eletronicamente em
[...], referente ao crédito demonstrado no Pedido Eletrônico de Restituição – PER,
e Declarações de compensação vinculadas:
(...)
O crédito pleiteado pelo contribuinte é o Saldo Negativo CSLL do ano-calendario
[...], num valor de R$ [...], tendo sido reconhecido no Despacho Decisório o valor
de R$ [...] àquele título.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho
decisório:
(...)
As parcelas de CSLL retidas na fonte não confirmadas por ocasião do Despacho
Decisório foram devidamente relacionadas nas informações complementares
daquele.
A despeito das retenções não confirmadas, foram validadas antecipações de CSLL
da ordem de R$ [...], e havendo CSLL devida no exercício de R$ [...], foi
reconhecido ao contribuinte um Saldo Negativo de CSLL de R$ [...], valor inferior
ao pleiteado, implicando o deferimento parcial do Pedido de restituição e a
homologação parcial da Declaração de Compensação vinculada:
(...)
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.676 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904283/2015-60
3
Da Manifestação de Inconformidade
Cientificado do Despacho Decisório em [...] (AR, fl. [...]), o interessado apresentou
manifestação de inconformidade com suas razões de discordância em [...], abaixo
resumidas:
1. Os valores tidos como "não confirmados" referem-se apenas a retenções de
valores que não foram repassados a esta peticionária, sendo necessário consignar
aqui que a contribuinte não possui meios para reparar tal situação caso existam
erros por parte das fontes pagadoras na prestação de informações por meio da
competente entrega da DIRF e das DCTF's dos períodos.
2. Percebe-se ainda que o valor das retenções informados pela contribuinte em
sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ é
suficiente para a compensação do imposto devido no período, comprovando assim
o saldo negativo informado, não havendo inconsistências nos documentos fiscais,
nem tampouco na apuração da CSLL feita pela contribuinte, parecendo-nos claro
que as retenções "não comprovadas" referem-se a equívocos na elaboração de
informações prestadas à Receita Federal do Brasil, prestadas por terceiros sobre
os quais esta peticionária não possui qualquer vínculo senão a relação entre
prestadora de serviços e cliente.
3. Os valores das retenções de CSLL, embora sejam informados pelas fontes
pagadoras pelo regime de caixa guardam estrita relação com o imposto de renda
retido na fonte – IRRF, o qual obedece ao regime de competência e demonstra
com exatidão a correção da apuração do resultado informado por este
contribuinte em sua DIPJ do período.
4. Os valores dos créditos informados, ainda que não comprovados, seja em razão
da divergência entre a data do pagamento por parte das fontes pagadoras e o
período considerado para a realização da apuração do Resultado do Exercício, seja
em razão de equívocos cometidos pelas fontes pagadoras quando da elaboração
das informações exigidas por lei (DCTJ e DIRF), devem ser homologados, uma vez
que não foram recebidos por esta peticionária.
5. Por fim, e não obstante o acima exposto, junta a contribuinte nesta
oportunidade os contratos de prestação de serviços prestados, notas
fiscais/faturas e informes de rendimento dos períodos.
É o relatório.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento, analisando os
argumentos da interessada, improcedente/procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade apresentada.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
É o relatório.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.676 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904283/2015-60
4

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de análise do PER/DCOMP, por meio do qual a
interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em saldo
negativo de CSLL no ano-calendário de 2011, no valor de R$ 2.255.822,31,
para quitação de débitos próprios.
O Despacho Decisório reconheceu parcialmente o direito creditório
alegado, ou seja, apenas o valor de R$ 1.983.734,52.
Contra esta decisão, foi interposta a Manifestação de Inconformidade, a
qual, em sentido semelhante, fora acolhida parcialmente.
Infere-se do julgado a compreensão, por parte da DRJ, de que os informes
de rendimentos são os únicos documentos aptos a comprovar as retenções
sofridas e na falta deles, as DIRFs. Ao promover o exame dos
Comprovantes de Rendimentos e Retenção de Imposto de Renda na fonte
juntados ao processo, a DRJ confirmou retenções adicionais de CSLL no
importe de R$ 13.655,19, ensejando o provimento parcial da Manifestação
apresentada.
Em recurso, a recorrente, na parte vencida, renova suas alegações.
Analisemos:
Das Retenções na Fonte
Com relação às parcelas de retenções de CSLL não confirmadas, assim se
manifestou a DRJ:
De acordo com o art. 942 e § 2o do art. 943 do RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época dos fatos
contidos nos presentes autos, o comprovante anual de rendimentos e de
retenções na fonte emitido pela fonte pagadora a favor do beneficiário é o
documento hábil, necessário e suficiente para permitir ao contribuinte o
aproveitamento dos valores retidos:
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.676 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904283/2015-60
5
[...]
Registre-se, por oportuno, que eventual ausência dos comprovantes de
rendimentos e retenção na fonte pode ser suprida, quando possível, pelos
registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal em relação às
retenções informadas pelas fontes pagadoras na Dirf. Nesse sentido, foi
promovido novo confronto eletrônico [...]
[...]
Não havendo qualquer retenção na fonte adicional confirmada pelo
reprocessamento eletrônico do PER, é necessário verificar a documentação
probatória juntada pelo contribuinte em sua Manifestação de
Inconformidade, buscando legitimar as retenções que remanesceram não
confirmadas após o “batimento” das informações prestadas pelas fontes
pagadoras e pelo próprio contribuinte.
Em que pese a alegação do contribuinte de ter juntado os contratos de
prestação de serviços prestados, notas fiscais/faturas e informes de
rendimento dos períodos, todos relativos ao ano calendário 2011, para
comprovar a efetiva prestação de serviços, bem como os valores cobrados e
retenções sofridas, cumpre observar que apenas Comprovantes de
Rendimentos e retenção foram juntados ao processo.
[...]
A planilha com a identificação e análise da documentação probatória
juntada pelo Manifestante está acostada aos autos, sendo que ao final são
confirmadas retenções adicionais de CSLL no ano calendário de 2011 no
valor de R$ 13.655,19
[...]
De relevo observar ainda que, apesar de validadas novas retenções na fonte
de CSLL na ordem de R$ 13.655,19, seja por provas documentais ou por
informações prestadas pelas fontes pagadoras, aquelas somente são
dedutíveis no ajuste do período de apuração caso as receitas
correspondentes tenham sido oferecidas à tributação, conforme preceitua
a Lei no 9.430/96:
[...]
O exame da DIPJ 2012 transmitida pelo contribuinte revela que os valores
declarados como Receitas de prestação de serviço no Mercado interno são
compatíveis com os valores que ensejaram as retenções de CSLL..
Por sua vez, assim se defendeu a Recorrente:
15. Conforme consta nos autos, para demonstrar e comprovar a retenção
dos
valores
informados
no
PER/DCOMP
sob
n.o
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.676 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904283/2015-60
6
15639.89556.170114.1.2.03-0329,
a
Recorrente
juntou
documentos
demonstrando que efetivamente sofreu as retenções declaradas.
16. A possibilidade de comprovar a origem do crédito pleiteado,
com base na apresentação de documentos contábeis idôneos,
ganhou força frente ao Colegiado do CARF por um simples motivo,
se por um lado as empresas prestadoras de Serviços não podem
obrigar as Fontes Pagadoras a entregar os Informes de
Rendimentos, pois, não possuem poderes inerentes ao fisco, por
outro lado, as mesmas não podem ser penalizadas em decorrência
dos atos e/ou omissões praticadas por estas empresas, portanto, a
apresentação de documentos contábeis idôneos capazes de
demonstrar e comprovar o valor Retido pelas Fontes Pagadoras
acaba por suprir a falta de entrega do(s) Informe(s) de rendimentos.
[...]
23. Isto posto, em respeito ao princípio da verdade real, frisamos: a
Recorrente procedeu aos destaques da retenção da CSLL determinada em
Lei, sobre o valor total de suas notas fiscais, aplicando o percentual
definido em Lei, recebeu seus créditos líquidos de tais retenções, ofereceu
o rendimento à tributação lançando-as em seu Livro Razão e os
considerou em suas apurações e em sua DIPJ, registrando tudo em sua
contabilidade. Assim, referido crédito decorrente da retenção da CSLL
deve ser considerado em sua totalidade.
IV. DA CONCLUSÃO
24. A Recorrente, por meio das dos documentos acostados na Manifestação
de Inconformidade, comprovou a retenção da CSLL declarada na DIPJ.
25. Logo, os débitos informados nos PERDCOMP ́s devem ser integralmente
compensados com o crédito declarado em DIPJ, o qual totalizou um saldo
negativo original no valor de R$ 2.255.822,31 (dois milhões, duzentos e
cinquenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e um
centavos, conforme documentação acostada nos autos.
Pois bem.
A discussão em torno dos comprovantes de retenções da fonte ganhou um
novo capítulo com a edição da súmula CARF 143. Ou seja, de acordo com
tal verbete, qualquer meio em direito admitido é hábil para fins de início
de prova do direito pleiteado da parcela de IRRF.
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.676 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904283/2015-60
7
Embora tenha-se firmado neste Conselho, especialmente após a edição da
referida Súmula, o entendimento de que os informes de rendimentos não
são os únicos documentos hábeis a fazer prova das retenções,
possibilitando, assim, ao contribuinte, fazer prova a partir de outros
elementos de provas admitidos em direito, esta prova não se faz
exclusivamente a partir do exame de documentos produzidos pelo próprio
contribuinte.
Diversos outros documentos considerados hábeis e idôneos têm servido
como meio de prova da retenção, aceitos pelo Colegiado, tais como cópias
das notas fiscais emitidas e acompanhadas do livro Razão ou dos extratos
bancários, etc.
No caso dos autos, em Manifestação, o contribuinte trouxe apenas
informes de rendimentos, todos já analisados, e, em recurso, nada trouxe
aos autos em matéria de provas.
Assim, não há parcela adicional o a ser reconhecida.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente Redator

Fl. 654
DF CARF MF
Original